Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO. REQUERIMENTO QUE EXTRAVASSA OS LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição, obscuridade ou omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Ademais, as questões - contrariedade ao artigo 797 e 805 do CPC e aplicação analógica do artigo 1o ou 6o, § 5o, da lei no 10.820/2003 - não comportam solução pela via estreita e bem delimitada no agravo de instrumento, pelo decisum recorrido, haja vista que a decisão agravada não tratou dos referidos assuntos.
4. No caso, o agravante não pode trazer toda e qualquer discussão que deve ser travada no processo de origem para o bojo deste agravo de instrumento, pois a matéria deve ser levantada e discutida no processo de origem e não, no presente recurso, de forma antecipada e desconectado da decisão agravada.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à análise de matéria estranha ao recurso, nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.